Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722958-30.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ATACADÃO FARMA GUARA LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. 1. O pleito de gratuidade de justiça só é deferível à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mediante comprovação documental de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “A cédula de crédito bancário consubstancia título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente. A liquidez e a exequibilidade do título ficam condicionadas ao preenchimento dos requisitos legais para sua emissão. O art. 29 da Lei n. 10.931/2004 enumera, de maneira taxativa, os elementos essenciais para a sua formação.” (TJDFT, Acórdão 1801354, 07127024120238070007, Rel. Desa. LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023, PJe: 16/1/2024). 3. Juntado o demonstrativo do débito que contém o valor principal da dívida, os encargos devidos, como juros e atualização monetária, e a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, o que permite a demonstração da evolução da dívida de modo satisfatório e oportuniza ao devedor a apresentação de embargos à execução, tem-se que a cédula de crédito bancário preenche todos os requisitos legais de formação, notadamente a liquidez do crédito para a constituição do título executivo. 4. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-lo. Sustenta que a executoriedade da Cédula de Crédito Bancário depende de sua instrução com planilha de cálculo e extratos da conta corrente do consumidor, que demonstrem de forma fidedigna a apuração do saldo devedor, o que não se verifica na inicial ajuizada pela instituição financeira. Pugna, ainda, pela condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Quanto à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, porquanto “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."” (AgInt no AREsp n. 1.904.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Outrossim, “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003